Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INTIMAÇÃO DE TERCEIR. TELEFONE. APLICATIVO DE MENSAGENS. VALIDADE. PRINCÍPIO. LIBERDADE DAS FORMAS. FINALIDADE DO ATO. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO ENDEREÇO DA PARTE. SISBAJUD. RENAJUD. SIEL. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Não se mostra cabível a reiteração, em novo recurso, de pedido que consiste no objeto de recurso anteriormente apresentado e ainda não julgado, ante a preclusão temporal e consumativa. Preliminar de preclusão suscitada de ofício.
2. O art. 188 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da liberdade das formas como regra no sistema processual civil brasileiro, reconhecendo a validade do ato processual que, praticado de forma diversa daquela determinada por lei, atingir a finalidade a que se destina.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 2.045.633/RJ, se posicionou no sentido da validade de citações ou intimações realizadas por meio de aplicativos de mensagens, como é o caso do WhatsApp, desde que alcançada a finalidade do ato, isto é, dar ciência inequívoca ao destinatário a respeito do ato que se pretende comunicar.
4. No caso em tela, ante o esgotamento dos demais meios de intimação, considero cabível a tentativa de intimação de terceiro para cumprimento de determinação judicial por meio de contato telefônico ou aplicativo de mensagens, em homenagem aos princípios da efetividade processual e da instrumentalidade das formas.
5. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário a fim de localizar o endereço atualizado da parte executada.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.